Tribunal: STF
Processo: ARE 1385351
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROPAGANDA IRREGULAR. ANÚNCIO VEICULADO EM DESACORDO COM AS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. UTILIZAÇÃO DE LETRA EM TAMANHO DIMINUTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, maneja agravo a Tim Celular S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Recorrente alega que o anúncio veiculado em jornal estava de acordo com as legislações pertinentes. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, caput, II, X, LIV e LV, 170, caput, IV, e 174, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte decidiu que a propaganda veiculada pela Tim Celular S.A viola os direitos dos consumidores, uma vez que o tamanho das letras utilizadas no rodapé dificulta o acesso às reais informações e condições dos produtos e serviços ofertados. O acórdão está assim ementado:



    “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO, SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DA TIM CELULAR. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO APELO DA OPERADORA DE TELEFONIA. JULGAMENTO CONJUNTO. PREFACIAL TRANSFERIDA. PREJUDICIAIS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET. REJEIÇÃO – MÉRITO: PROPAGANDA DE PRODUTO/SERVIÇO DE OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. ANÚNCIO VEICULADO EM DESACORDO COM AS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. INFRAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DE INFORMAÇÃO. ILEGIBILIDADE DE DADOS ESSENCIAIS. UTILIZAÇÃO DE LETRA EM TAMANHO DIMINUTO, QUE DIFICULTA O ENTENDIMENTO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. MONTANTE ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios do devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013) .



    Por seu turno, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 2º, 5º, caput, II e X, 170, caput, IV, e 174 da Constituição da República. 



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Dano moral. Telefonia. Propaganda enganosa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) [...]” (ARE 1242365 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 24.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SPEEDY E PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. SERVIÇO AGREGADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REFLEXA. FATOS E PROVAS. OFENSA REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1276353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora